Tribunal: TJMT
Processo: 1003825-16.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003825-16.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA - CPF: 125.865.521-72 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária n.º 1003825-16.2018.8.11.0003, movida em face do BANCO BMG S. A., julgou extinto o processo sem resolução de mérito, e condenou a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 50219059).

Em suas razões recursais, de Id. 50219060, aduz que necessitou tomar empréstimo consignado junto ao banco apelado, mas nunca contratou empréstimo de cartão de crédito.

Consigna que o apelado juntou apenas um contrato de empréstimo de cartão de crédito rotativo, mesmo diante da determinação judicial de exibição de todos os contratos envolvendo o nome da apelante. E ainda assim, o contrato apresenta assinatura falsificada, cujo pedido de perícia grafotécnica foi ignorado pelo juiz de primeiro grau.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, no sentido de confirmar a liminar deferida preliminarmente e compelir o apelado a apresentar todos os contratos de empréstimo em que a autora figure como contratante e estão vinculados ao seu CPF, mantendo inclusive a multa diária de 500,00(quinhentos reais) por dia de atraso, para em seguida determinar a realização de perícia grafotécnica em todos os contratos eventualmente apresentados, em especial naquele já juntado aos autos; declarar a procedência dos pedidos contidos na inicial e a inexistência do débito referente à contratação do cartão de crédito, bem como àqueles valores indevidamente cobrados, oriundos de empréstimos consignados, determinando a devolução de todos os valores descontados indevidamente, com a repetição do indébito e, ainda, dos danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 50219065, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada pela autor/apelante, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de empréstimo de cartão de crédito em folha de pagamento.

Narra o autor que é beneficiário do INSS e após retirar extrato de pagamento, tomou ciência da existência de descontos em seu benefício previdenciário de cartão de crédito rotativo, os quais somarmos todos os descontos feitos pelo requerido na perfazem o montante de R$54.354,31 (cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos) enquanto o valor supostamente emprestado foi de R$15.398,97 (quinze mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), segundo os comprovantes de depósitos apresentados.

Destaca que jamais recebeu qualquer cartão magnético, nem fez uso para compras e/ou utilização para saques e que a assinatura lançada no contrato de adesão apresentado nos autos pelo banco não é sua.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Julgador
a quo
reconheceu legítima a cobrança questionada e julgou improcedente o feito de forma antecipada, sem se pronunciar acerca do pedido de realização de exame grafotécnico no contrato
sub judice,
cuja assinatura ali constante não é reconhecida pela apelante (Id. 50219051).

Ao sentenciar o feito, o juiz substituto de instância primeva assim fundamentou sua decisão,
in verbis
:

“[...]

Desta forma, passo ao julgamento antecipado da lide.

Pois bem. De início é imperioso ressaltar que a parte autora não nega que tenha tomado valores emprestados com o banco requerido.

Ela própria afirmou na petição inicial:

“Posto isto, a Requerente confiando nos serviços prestados pelo Requerido, concretizou relação jurídica nomeadamente empréstimo consignado”.

E, na impugnação à contestação, confessou inclusive que celebrou mais de um empréstimo, tendo assim infirmado:

“Portanto, considerando que a Requerente possui contratos de empréstimo consignado com o Banco BMG, que não foram acostados ao presente feito”.

Todavia, em relação ao contrato que o requerido carreou ao feito, afirma que sua assinatura é falsa.

Inobstante a negativa da celebração acostada nos autos, é fato incontroverso que a autora tomou valores emprestados com o requerido, mais de uma vez, como ela própria teceu na impugnação à contestação.

E, deste modo, é inconcebível que a mesma obtenha a declaração de inexigibilidade do débito, tal como pleiteou na petição inicial, haja vista que, quem contrata um empréstimo, notoriamente há que pagar pelo uso do dinheiro que lhe foi emprestado.

Sem contar que o banco requerido, ao apresentar a sua defesa, carreou aos autos as TEDs de Id. 14412240, que satisfatoriamente comprovam os seguintes depósitos de valores na conta bancária nº 54145-1 Agência nº 571-1, de titularidade da requerente: R$2.618,42; R$8.451,00; R$753,00; R$686,00; R$979,00; R$1.022,58; R$400,89; R$488,08;R$1.809,00 e R$890,00.

Portanto, resta sobejamente comprovado nos autos a tomada do empréstimo de tais montantes pela requerente.

E, dessa maneira,
ainda que a mesma afirme que a assinatura lançada no contrato trazido aos autos é falsa, tem-se que a requerente confessou (tanto na inicial quanto na impugnação à contestação) que celebrou empréstimos com o banco requerido; e dita confissão, somada à juntada dos comprovantes das TEDs supra mencionadas, é suficiente para levar à improcedência da ação onde se pleiteia a declaração de inexigibilidade de débito.

Valioso consignar, nesse ponto, que embora a relação travada entre as partes seja de consumo,
cabia à requerente produzir prova mínima do direito vindicado, o que não ocorreu na espécie, visto que a autora negou a validade do contrato apresentado pelo réu
mas não juntou nenhum dos contratos que afirma ter celebrado; não indicou sequer quantos contratos celebrou; nem as datas de celebração; nem os valores que tomou emprestado; não apresentou sua planilha de cálculos; e não indicou, pelo menos, o quantum que entende devido; o que afasta a inversão do ônus da prova.”
(sem destaques no original).

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

In casu
, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora visa rebater os documentos juntados pelo banco requerido, inclusive contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do NCPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL –
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada.
Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia
.” (AI 126859/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (grifo nosso)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020